Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-72.2018.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000710-72.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[OLIVEIRA FERREIRA BARBOSA - CPF: 022.501.609-53
(RECORRIDO),
CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA - CPF: 963.018.801-53 (ADVOGADO), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44
(RECORRENTE),

ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
PRODUTO ISENTO DE TRIBUTAÇÃO – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE TRIBUTO – IRREGULARIDADE RECONHECIDA PELO ESTADO – PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O protesto indevido de débito inexigível gera o chamado “
dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020